Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA REFERENTE AO ÚLTIMO MÊS DE ATUAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DA ADVOGADA EM DIVERSOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. NATUREZA PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Não há que se falar em imposição de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil) quando inexistem elementos aptos a demonstrar qualquer tipo de abuso que descaracterize o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da Constituição Federal).
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.